Tribunal: STF
Processo: RHC 256847
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÕES DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA, INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO EVENTUAL E DE ANIMUS NECANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E QUALIFICADORA OBJETIVA DO RECURSO A DIFICULTAR A DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Bruno Dias Delaroli contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.4.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 953.751/RJ, de relatoria do Ministro Messod Azulay Neto.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado por homicídio qualificado (§§ 2º, inc. IV, e 4º, parte final, do art. 121 c/c a al. g do inc. II do art. 61 do Código Penal), praticado contra menor de cinco anos de idade. Segundo a denúncia:



    “No dia 02 de fevereiro de 2021, por volta das 10:50hs, na travessa Alvorada, nº 10, no bairro do Badu, nesta Comarca, o denunciado BRUNO DIAS DELAROLI, com vontade livre e consciente, assumindo o risco de matar, efetuou disparos de arma de fogo que vieram a atingir a vítima Ana Clara Gomes Machado, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame de Necropsia (fls. 59/65). 



    Consta dos autos que, em dia e hora já narrados, o policial militar BRUNO DIAS DELAROLI efetuou disparos de arma de fogo com o fuzil IMBEL, calibre 7,62mm, nº AJA06330, em direção à área residencial e de lazer, próximo ao local conhecido como ‘Pocinho’, em que havia movimentação de pessoas. Os disparos vieram a atingir a vítima Ana Clara Gomes Machado, de tenra idade (05 anos), que brincava em frente à sua residência com o seu irmão Pedro, de 2 (dois) anos de idade. 



    Ao escutarem os disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado, transeuntes gritaram ‘é morador, é morador’, em tentativa de fazer com que os disparos cessassem. Mesmo após a advertência, o policial militar seguiu com os disparos, não se importando com o risco assumido de produzir o resultado morte. Após Ana Clara ser alvejada, um dos agentes, muito nervoso, repetia para o denunciado: ‘OLHA A MERDA QUE VOCÊ FEZ’, tendo os policiais demorado a prestar socorro à menor, apenas o fazendo diante da clemência dos moradores e parentes da vítima fatal. 



    Após, a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, seguindo na viatura no colo da sua mãe, onde veio a óbito. 



    Em que pese o denunciado ter afirmado, inicialmente, que teria revidado à agressão injusta de traficantes armados, não há sequer indícios de prévia agressão por parte de indivíduos não identificados” (doc. 9).



    3. A defesa interpôs recurso em sentido estrito, desprovido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em acórdão com a ementa seguinte:



    “Recurso em Sentido Estrito. Decisão de pronúncia pelo delito do artigo 121, §§ 2º, incisos IV, e 4º, parte final, c/c artigo 61, II, alíneas ‘g’, ambos do Código Penal. Rejeitada a preliminar de quebra da cadeia de custódia de elementos de prova apreendidos no local 
do crime, que, por si só, não implica obrigatoriamente na imprestabilidade ou nulidade dos elementos de prova. Eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo com os demais elementos produzidos na instrução criminal, e após essa confrontação o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, poderá retirá-la dos autos ou declará-la nula. Materialidade comprovada. Há indícios que o Policial efetuou os tiros que causaram a morte da pequena vítima de 5 anos de idade, quando brincava na porta de sua casa. Ao Júri Popular cabe decidir sobre o animus necandi. Decisão de pronúncia expôs as provas da materialidade e os indícios de autoria, conforme artigo 413, do Código de Processo Penal, competente ao juiz natural – Tribunal do Júri, apreciar todas as teses defensivas, sob risco de usurpação da competência do juiz natural. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido" (doc. 5). 



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 953.751/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, alegando quebra na cadeia de custódia da prova, a não comprovação da autoria e materialidade, a ausência de animus necandi e a incompatibilidade entre a qualificadora objetiva e o dolo eventual. A impetração não foi conhecida pela Quinta Turma daquele Tribunal, em 4.4.2025: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA DE TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER. ANIMUS NECANDI. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E QUALIFICADORA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECEU. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de policial militar pronunciado por homicídio qualificado, acusado de, em tese, ter efetuado disparos da arma de fogo que teriam resultado na morte de uma criança de 5 anos. 2. A defesa alega quebra da cadeia de custódia dos elementos de prova, violação dos arts. 155 e 212 do CPP, ausência de animus necandi e incompatibilidade entre a qualificadora objetiva e o dolo eventual. 3. O Tribunal de Justiça rejeitou a preliminar de quebra da cadeia de custódia e manteve a pronúncia, entendendo que a decisão está em sintonia com o artigo 413 do CPP, ao exigir apenas indícios de autoria e materialidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra da cadeia de custódia que comprometa a validade das provas e se a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, especificamente, se os testemunhos são de ouvir dizer. 5. Outra questão é a alegação de ausência de animus necandi e a compatibilidade entre a qualificadora objetiva e o dolo eventual. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A jurisprudência consolidada entende que a quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto. 7. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa da autoria, bastando indícios suficientes, o que foi reconhecido pelas instâncias ordinárias com base em provas periciais e nos depoimentos de testemunhas que estavam presentes no local do crime, não havendo se falar em testemunho indireto. 8. A alegação de ausência de animus necandi demanda reexame de provas, o que é vedado na via do habeas corpus. 9. A compatibilidade entre a qualificadora objetiva e o dolo eventual é aceita, em tese, quando constatado que o autor utilizou dolosamente o meio ou modo específico para agir. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: ‘1. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, exigindo demonstração de prejuízo concreto. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. 3. A alegação de ausência de animus necandi demanda reexame de provas, inviável em habeas corpus. 4. A qualificadora objetiva é compatível com o dolo eventual, em tese, quando utilizada dolosamente como meio ou modo específico para agir" (doc. 48).



    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto tempestivamente. O recorrente insiste na alegada quebra na cadeia de custódia da prova, na não comprovação da autoria, na ausência de animus necandi e na incompatibilidade entre a qualificadora objetiva e o dolo eventual. 



    Sustenta a “quebra da cadeia de custódia com a consequente necessidade de desentranhamento das provas (...) especialmente no que diz respeito à preservação e isolamento do local e à coleta dos vestígios”, argumentando que se “conjecturou a respeito da possível localização do RECORRENTE, bem como de onde teria partido os tiros responsáveis pela morte da vítima, a partir da posição geográfica dos projéteis espalhados pelo local, contudo, tornou-se incontroverso que o local do crime não foi preservado, de forma a ser impossível garantir que os projéteis permaneceram no mesmo lugar desde que caíram ao chão” (fl. 11, doc. 54).



    Alega ausência de indícios mínimos de autoria, afirmando que “não há nos autos testemunha presencial que afirme ter visto o RECORRENTE efetuar disparos contra a vítima. O único que presenciou o evento (William Trindade) sustentou a legítima defesa. Os demais depoimentos são indiretos” 
(fl. 22, doc. 54). 



    Assevera “a impossibilidade de se pronunciar o RECORRENTE com base em elementos probatórios indiretos sobre os fatos, impronunciando-o, nos termos dos incisos do art. 414, do CPP” (fl. 24, doc. 54).



    Questiona a presença de “indícios mínimos acerca do animus necandi” e a imputação de dolo eventual, consignando que “o quadro-fático probatório delineado no próprio v. acórdão demonstra que a principal premissa fática que fundamenta a denúncia por dolo eventual foi desconstruída”. Assim, “inexistem elementos nos autos indicando que o RECORRENTE tenha agido assumindo o risco do resultado morte. A bem da verdade, os elementos produzidos na fase judicial indicam, ao contrário, que ELE não agiu assumindo tal risco” (fls. 27-28, doc. 54).



    Afirma ser “possível a exclusão da qualificadora [recurso que tornou impossível a defesa da vítima], ainda na primeira fase do Tribunal do Júri, especialmente diante (i) da sua manifesta incompatibilidade da qualificadora objetiva prevista no inciso IV, do § 2º do art. 121 do CP, com o dolo eventual, ainda que se considere que o agente teria assumido o risco de produzir o resultado; e (ii) por inexistir no quadro fático-probatório delineado no v. acórdão qualquer circunstância que indique ter agido o RECORRENTE de modo a restringir a capacidade de defesa da suposta vítima” (fl. 34, doc. 54). 



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer-se, a concessão da liminar ‘inaudita altera pars’, para determinar a suspensão imediata do processo criminal em curso, até o julgamento definitivo deste habeas corpus, evitando-se, assim, o prosseguimento de uma ação penal manifestamente injusta e ilegal e, ainda, seja o presente recurso, ao final, provido, para conceder a ordem de habeas corpus e anular o acórdão oriundo da 1ª Câmara Criminal, impronunciando o RECORRENTE, em razão das violações identificadas, ou, subsidiariamente, desclassificar o crime de homicídio doloso para homicídio culposo. 



    Por fim, requer-se, ainda, a intimação dos advogados do RECORRENTE, PAULO MÁRCIO ENNES KLEIN e GIOVANNA DAUDT RUBINSTEIN TAVARES, para que possam fazer uso da palavra no dia do julgamento a ser designado pelo e. Relator (...)” 
(fl. 35, doc. 54) 



    Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo Ministério Público Federal ou estadual (docs. 75 e 76).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. O paciente, policial militar, foi pronunciado pelo homicídio qualificado de menor, na data do fato com cinco anos de idade, buscando-se no presente recurso ordinário ua impronúncia ou a desclassificação do delito para homicídio culposo. 



    9. Ao negar provimento ao recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem concluiu existirem indícios suficientes de autoria do crime imputado ao paciente na denúncia para fundamentar a decisão de pronúncia, afastando, também, as alegações de quebra na cadeia de custódia da prova e de incompatibilidade entre a qualificadora objetiva e o dolo eventual imputado ao paciente. 



    10. No art. 413 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Para a decisão de pronúncia, convencido o juízo da existência do crime, basta a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo, portanto, prova definitiva de autoria, como argumenta a defesa. 



    A sentença de pronúncia não encerra juízo de certeza da autoria e da materialidade, mas indícios necessários e suficientes à submissão do caso ao Tribunal do Júri. 



    11. Na espécie em foco, na sentença de pronúncia, diferente do sustentado pela defesa, não foram utilizados elementos probatórios contaminados ou adulterados a revelar suposta quebra na cadeia de custódia da prova. Sobre o tema, extrai-se do referido acórdão do Tribunal de origem:



    "Da preliminar de quebra da cadeia de custódia de elementos de prova apreendidos no local do crime, pela não diferenciação dos elementos que teriam sido arrecadados diretamente pelos policiais e os entregues por populares: A questão foi devidamente rejeitada na sentença nos seguintes termos: 



    'A própria Autoridade Policial e o Perito responsável são enfáticos e metódicos ao distinguirem nos autos do inquérito policial e dos laudos policiais quais elementos foram colhidos pessoalmente pelas forças policiais e quais foram-lhes entregues por populares, podendo a Defesa livremente defender suas teses quanto à idoneidade dos elementos probatórios em eventual sessão de julgamento. Não há, portanto, qualquer irregularidade nos laudos, assim como na respectiva juntada.' 



    Não bastasse, o perito esclareceu que tem por técnica não utilizar em seus laudos objeto entregues por pessoas no local do crime, por considerar prova contaminada. Nos laudos elaborados, ele identifica os elementos de prova que estavam devidamente acondicionados dos que estavam inadequadamente acondicionados – pastas 172-180. (...).



    Assim, possível violação da cadeia de custódia, por si só, não implica obrigatoriamente na imprestabilidade ou nulidade dos elementos de prova colhidos. Eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo com os demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula. Ou seja, a disciplina da cadeia de custódia é o meio para o cumprimento de regras do devido processo legal. A quebra da cadeia de custódia equivale a violação do devido processo legal e como consequência a prova será ilícita, conforme art. 157 do Código De Processo Penal. A preservação das fontes da prova e da cadeia de custódia está evidenciado no passo a passo do art. 158-B e ss. do Código De Processo Penal, com o propósito de impedir a manipulação indevida da prova com o propósito de incriminar ou isentar alguém da responsabilidade. 



    Tratando de crime doloso contra a vida, cabe ao Júri Popular perquirir se presente o requisito da prestabilidade – se é prestável, e deve permanecer nos autos"(doc. 5).



    Nessa mesma linha, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal consignando que “o Tribunal de Justiça entendeu pela inocorrência de quebra da cadeia de custódia a justificar a exclusão dos elementos comprobatórios, pois, em nenhum momento, foi demonstrado indício de adulteração da prova, tendo em vista que o perito esclareceu que, em que pese o local não estivesse preservado e com a presença de vários populares, ele não utilizou em seus laudos objetos entregues por pessoas no local do crime, por considerar prova contaminada, realizando a perícia, portanto, apenas com os vestígios devidamente acondicionados” (fl. 6, doc. 49).



    As instâncias antecedentes assentaram que a pronúncia está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem, tendo sido produzida prova na fase judicial com a qual se alinham outros elementos probatórios, com a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.



     



    Os órgãos judiciais antecedentes decidiram em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri” (HC n. 70.488, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 29.9.1995). 



    Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados: HC n. 95.549, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2009; HC n. 83.542, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 26.3.2004; RHC 
n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021; RHC n. 212.355-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022; HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022; e HC n. 167.216-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2019.



    12. Ademais, para afastar-se a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de demonstração da adulteração da prova e não utilização de prova contaminada, revendo as razões de convencimento que levaram à pronúncia do paciente, demandaria imprescindível reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 205.721-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA APENAS EM COLABORAÇÃO PREMIADA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 254.946, de minha relatoria, DJe 22.4.2025). 



     



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de 13 Em revisão HC 234939/MG materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022).



    Não há elementos nos autos a comprovar a pretensa ilegalidade e a autorizar a concessão de habeas corpus. As assertivas do recorrente são adversadas pelas informações constantes dos autos nos atos judiciais, pelo que não se pode sobrepor o afirmado pela defesa, sem que se tenha cumprido o devido processo legal, com a apuração dos fatos e a instrução da ação no órgão judicial competente.



    13. Do mesmo modo, a adoção das teses defensivas quanto à alegada ausência de indícios de autoria, a não configuração de dolo eventual ou da existência de animus necandi, e mesmo a pretendida desclassificação para homicídio culposo, também não dispensariam reexame do acervo probatório, sendo questões a serem dirimidas na instrução criminal e decididas pelo Tribunal do Júri. 



    14. Sobre a compatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva prevista no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (recurso que tornou impossível a defesa da vítima), o entendimento das instâncias antecedentes afina-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema (HC n. 166.526-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020. No mesmo sentido, entre outros precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORA. EMPREGO DE RECURSO A DIFICULTAR A DEFESA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 
AO HABEAS CORPUS. 1. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 2. Não há incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva do crime de homicídio referente ao emprego de recurso a dificultar a defesa da vítima. 3. Agravo interno desprovido”. (HC n. 237.414-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2024).



     15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora